Tribunal: TJES
Processo: 5013294-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013294-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESLEY ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013294-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESLEY ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE NULIDADE
NO FLAGRANTE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Se o HC não se presta ao profundo revolvimento probatório, o reconhecimento de nulidade flagrancial exigiria a prova inconteste, clara, evidente
,
de que não havia fundadas suspeitas para a abordagem veicular, o que não me parece ter ocorrido, já que a PRF realizava ações de policiamento na rodovia federal BR-101, quando localizou as drogas no veículo em que o paciente estava.

2. Ao contrário do que se sustenta, os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que o flagrante foi ilegal.

3. Existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

5. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013294-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KESLEY ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kesley Alves dos Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

Aponta o impetrante, em apertada síntese, a ocorrência de
nulidade no flagrante realizado
, requerendo o trancamento da ação penal e consequente soltura do paciente, preso pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Do que vejo dos autos, o Grupo de Patrulhamento Tático da PRF, realizava ações de policiamento na rodovia federal BR-101, mais especificamente no KM 268, quando, aproximadamente as 20:20 horas, fora realizada abordagem ao veículo Toyota/Etios HB X 1.3L MT, cor prata, com placas BAR5H46/ES, tendo como passageiro o paciente.

Durante a abordagem, foi encontrado no porta copos entre os bancos dianteiros, 01 pequena porção em formato de esfera com características inerentes à substância conhecida como haxixe. Além disso, foi encontrada uma sacola contendo 3 tabletes pequenos com característica inerentes à maconha, no interior do porta-luvas do veículo.

A despeito do que se sustenta,
não existe ilegalidade
manifesta
que
autorize a declaração de nulidade, medida sabidamente
excepcionalíssima.

Se o HC não se presta ao profundo revolvimento probatório, o reconhecimento de nulidade flagrancial exigiria a
prova inconteste, clara, evidente,
de que
não havia fundadas suspeitas para
a abordagem veicular
, o que não me parece ter ocorrido, já que
a
PRF realizava ações de policiamento na rodovia federal BR-101, quando localizou as drogas no veículo em que o paciente estava.

Ao contrário do que se sustenta,
os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que
o flagrante foi ilegal.

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
t
ais circunstâncias
autorizam
o prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em trancamento de ação penal
.

Além disso, existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão,
não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do
habeas corpus
, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifico que
a presença de registros criminais pretéritos em desfavor do paciente autorizam a aplicação da medida extrema
. Nesse sentido:

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

Entendo, por isso, não ser cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem, em tese,
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.